Tribunal: STF
Processo: RE 1437329
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR DISTRITAL. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.177 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base nas als. a e c do 
inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ÂMBITO DISTRITAL. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS POR LEI FEDERAL 
Nº 13.954/2019. ALÍQUOTA EQUIPARADA COM AQUELA APLICÁVEL ÀS FORÇAS ARMADAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.338.750 RG/SC. TEMA 1.177 DO STF. DISTINGUISHING. INAPLICÁVEL AO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ORGANIZAR E MANTER AS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A União tem competência para legislar sobre o estatuto funcional dos servidores militares do Distrito Federal, inclusive no tocante à previdência, consoante se infere do art. 21, XVI, da CF. 2. A pensão militar foi originalmente regulada pela Lei nº 3.765/1960, com alíquota de 7,5%, alterada posteriormente pela Lei nº 13.954/2019, que estabeleceu aumentos gradativos para esse percentual de 9,5% e 10,5%. 
3. O art. 24-C da Lei nº 13.954/2019 prevê que ‘incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares’. 5. Inexiste óbice para o legislador federal promover alterações na contribuição devida por militares do Distrito Federal, uma vez que equiparados aos da Forças Armadas, devendo ser observado o que dispõe a Lei nº 13.954/2019 no tocante às alíquotas de desconto. 6. O Tema 1.177 de Repercussão Geral do STF não se aplica aos militares do Distrito Federal, porque a tese nele firmada, referente à inconstitucionalidade do art. 24-C, se limitou a analisar a questão no âmbito dos Estados, não alcançando o Distrito Federal, sendo devido o respectivo distinguishing no caso concreto. 7. Apelação conhecida e não provida” (doc. 17).



     



     2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 37 e o § 1º do art. 42 da Constituição da República.



    Sustenta ser “militar da Polícia Militar do Distrito Federal, e vem contribuindo mensalmente a título de pensão militar com a alíquota de 10,5% (dez vírgula cinco por cento) [e] questiona a legalidade e constitucionalidade do desconto da referida alíquota em contradição aos critérios para contribuição da pensão militar estipulados na Lei n. 10.486/2002 c/c art. 17, da Lei 10.667/2003, que determina o desconto de 7,5% (sete vírgula cinco por cento)” (fl. 4, doc. 19).



    Salienta que “o caso concreto se amolda ao tema de repercussão geral 
nº 1177, uma vez que a declaração de inconstitucionalidade da Lei 13.954/2019, no ponto em que fixou as alíquotas da contribuição previdenciária de militares, inativos e pensionistas, tanto estaduais quanto distritais, fulmina todo o dispositivo” (fl. 9, doc. 19).



    Pede “o conhecimento e provimento deste recurso para que seja reformado o acórdão recorrido, firmando a competência legislativa da União Federal, para dispor, por lei ordinária específica aplicada aos policiais e bombeiros militares do Distrito Federal, sobre a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos do recorrente, diante da inconstitucionalidade das alíquotas previstas na Lei 13.954/2019, esta aplicável tão somente aos militares das Forças Armadas ” (fl. 16,doc. 19).



    3. Em 28.5.2023, foi determinada a devolução do recurso extraordinário ao Tribunal de origem, para aguardar-se a conclusão do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário 
n. 1.338.750-RG, Tema 1.177 (doc. 28).



    4. Os presentes autos eletrônicos vieram-me conclusos em 28.5.2025 (doc. 32).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. O Tribunal de origem assentou:



    “Da análise do dispositivo citado, verifica-se que foi estabelecida a cobrança de contribuição previdenciária dos militares locais, mediante alíquota equiparada à aplicável às Forças Armadas. A despeito da alegação de que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a Lei nº 13.954/2019 no que concerne à fixação de alíquotas de contribuição para a pensão militar, forçoso reconhecer que a hipótese dos autos é diversa daquela analisada pela Corte Suprema no julgamento do RE 1.338.750. (...)



    Todavia, verifica-se que o precedente se limitou a analisar 
a questão da inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei 
nº 667/1969, com a redação dada pela Lei Federal nº 11.954/2019, no âmbito dos Estados. 



    É de sabença jurídica que compete à União ‘organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio’, com fulcro no art. 21, inciso XIV, da CF, com a redação dada pela EC n. 104/2019.



    Como o Distrito Federal possui tratamento constitucional distinto, a referida tese não se amolda ao caso em análise.



    Assim, a edição da Lei nº 13.954/2019 encontra-se dentro da competência privativa da União para estabelecer as regras quanto às contribuições previdenciárias dos militares distritais.



    Dessa forma, inaplicável a tese firmada pelo STF em relação 
aos militares do Distrito Federal. Isso porque, frise-se, a inconstitucionalidade do art. 24-C acrescido ao Decreto-Lei 677/1969 se refere, tão somente, aos Estados-membros, não alcançando o Distrito Federal. É devido, portanto, o respectivo distinguishing no caso concreto, em razão da diferença das circunstâncias fáticas” 
(fls. 9-10, doc. 17).



    7. No Recurso Extraordinário n. 1.338.750, paradigma do Tema 1.177 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a tese de que a “competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade” (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 27.10.2021).



    Em 5.9.2022, este Supremo Tribunal Federal acolheu os embargos de declaração opostos contra esse acórdão, “para modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023, restando prejudicados os pedidos suspensivos requeridos em petições apartadas” (RE n. 1.338.750-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 13.9.2022).



    No julgamento dos embargos de declaração opostos contra esse julgado, o Supremo Tribunal Federal concluiu que “a tese firmada no julgamento do Tema 1.177 da Repercussão geral não se referiu ao Distrito Federal, de modo que a ele não se aplica. Demais questões a respeito da competência específica da União em relação a tal ente federativo (art. 21, XIV, da Constituição) ultrapassam os limites da matéria debatida e devem ser deduzidas pela via própria” (RE n. 1.338.750-ED-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 6.3.2025).



    A conclusão do julgado recorrido de inaplicabilidade do Tema 1.177 à espécie está em consonância com essa orientação jurisprudencial.



    No mesmo sentido, confira-se a ementa da decisão monocrática proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.438.249/DF, Relator o Ministro Luiz Fux: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR DISTRITAL INATIVO. ALÍQUOTA. MAJORAÇÃO. LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. INAPLICABILIDADE DA TESE DO TEMA 1.177 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.338.750-ED-ED. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO” (DJe 30.4.2025). 



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora